Tribunal: TJSP
Processo: 2225773-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Imissão na posse de imóvel. Tutela de evidência. Indeferimento. Agravante titular da propriedade do imóvel. Prova documental, contudo, a indicar a posse de boa-fé pela agravada, com custeio de benfeitorias. Possibilidade de retenção do imóvel até o recebimento de eventual indenização (art. 1.219 do Código Civil). Ausência dos requisitos legais (CPC, art. 331). Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Imissão na posse de imóvel. Tutela de evidência. Indeferimento. Agravante titular da propriedade do imóvel. Prova documental, contudo, a indicar a posse de boa-fé pela agravada, com custeio de benfeitorias. Possibilidade de retenção do imóvel até o recebimento de eventual indenização (art. 1.219 do Código Civil). Ausência dos requisitos legais (CPC, art. 331). Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225773-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante JOSÉ GLAICH
ELIAS JUNIOR, é agravada MARALICE TEIXEIRA GLAICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225773-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28.732.
2
Agravo de Instrumento no 2225773-68.2019.8.26.0000
Comarca: Foro de Paulínia - 2a Vara Cível.
Ação: Imissão de Posse.
Agravante: José Glaich Elias Junior.
Agravada: Maralice Teixeira Glaich.
Voto no 28.732
Agravo de Instrumento. Imissão na posse de
imóvel.
Tutela
de
evidência.
Indeferimento.
Agravante titular da propriedade do imóvel. Prova
documental, contudo, a indicar a posse de boa-fé
pela agravada, com custeio de benfeitorias. Possibilidade de retenção do imóvel até o
recebimento de eventual indenização (art. 1.219 do
Código Civil). Ausência dos requisitos legais (CPC,
art. 331). Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência em ação de imissão na
posse de imóvel.
Assevera ser proprietário do imóvel, havendo a recusa
de sua nora em desocupá-lo.
Pontua que a agravada incluiu o aludido imóvel na
ação de divórcio e partilha, a qual foi julgada em primeiro grau de jurisdição,
declarando a exclusão do imóvel da partilha por pertencer a terceiro.
Argumenta ser desnecessário o trânsito em julgado
para a sua imissão na posse do bem, destacando a existência de prova
documental suficiente à demonstração de que é o adquirente do lote.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225773-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28.732.
3
Requer o provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 536/539).
Contraminuta pelo desprovimento (fls. 542/551).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
Tal e qual frisado no despacho liminar, para a
concessão de tutela de evidência, a qual independe de periculum in mora, não
basta a simples presença de fumus boni iuris, sendo necessária a caracterização
de uma das hipóteses enumeradas pelo art. 311 do CPC, verbis:
“Art.
311.
A
tutela
da
evidência
será
concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco
ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225773-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28.732.
4
de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
Na peculiaridade dos autos, o agravante aponta a
existência de prova documental suficiente à demonstração de seu direito material
à imissão na posse do imóvel.
Em pedido de reconsideração, inclusive, colaciona
Matrícula atualizada do imóvel em seu nome (fls. 556/557 e 558/559).
Todavia, conquanto o agravante demonstre ser titular
da propriedade do lote, a ré, em contestação e na contraminuta, opõe a tese de
que tal imóvel fora adquirido pelo autor para que seu filho, então casado com a
ré, edificasse sua casa de morada.
Marque-se que a decisão proferida na ação de divórcio
entre a agravante e o filho do agravado (fls. 474/477 dos autos principais), apesar
de não ter reconhecido a partilha do referido bem, consignara expressa ressalva
da pendência da discussão travada nesta ação de imissão de posse. Ademais,
referida decisão não transitara em julgado, pendendo recurso de apelação.
Outrossim, as provas documentais que instruem a
contestação indicam que houve o custeio de benfeitorias no imóvel pela
agravada.
Por conseguinte, tem-se que, em cognição sumária,
houve a oposição de prova pela ré capaz de gerar dúvida razoável, na medida
em que a existência de benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé
autorizam a retenção do imóvel até o recebimento de indenização (art. 1.219 do
Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225773-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28.732.
5
Nesse sentido, Marcelo Banacchio preleciona que,
verbis:
“O direito de retenção é um meio de defesa concedido ao
credor consistindo na faculdade de permanecer em poder de coisa
alheia até ser indenizado por seu crédito originado, normalmente de
benfeitorias e acessões que realizou.
A parte final do artigo 1.219 do Código civil concede ao
possuidor de boa-fé o exercício do direito de retenção da coisa pela
indenização devida em razão das benfeitorias necessárias e úteis.
Essa previsão objetiva garantir e reforçar o direito à
indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. A retenção é um
direito negativo cujos pressupostos são: (i) a detenção da coisa, (ii) a
existência de um crédito em favor do possuidor de boa-fé e (iii)
pertinência causal entre o crédito e a coisa retida.
O direito de retenção a ser exercido pelo possuidor de boa-
fé dependente de seu reconhecimento no curdo da ação
reivindicatória ou possessória na qual é deduzida a retomada do
bem” (Comentários ao Código Civil; direito privado contemporâneo.
Coordenação Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Saraiva Educação,
2018, pp. 1597).
Cabe, ainda, ressaltar que o art. 538 do CPC permite
ao réu opor ao pedido de imissão na posse seu eventual direito de retenção,
verbis:
“Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no
prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e
apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se
tratar de coisa móvel ou imóvel.
§ 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase
de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com
atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo
valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2225773-68.2019.8.26.0000 -Voto no 28.732.
6
§ 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido
na contestação, na fase de conhecimento.
§ 3o Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no
que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de
fazer ou de não fazer”.
Nesse percurso, apesar dos limites da cognição
sumária, não se mostram presentes os requisitos legais capazes de autorizar a
pretendida imissão liminar na posse do imóvel pelo agravante, carecendo a
hipótese de ampliação da instrução probatória em primeiro grau de jurisdição.
Impõe-se, então, a manutenção da decisão agravada.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator